Tribunal: TJDFT
Processo: 0721494-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721494-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CYNTHIA VANESSA JORGE ANDRADE VILELA D E S P A C H O Verifica-se que o agravante, ao interpor o presente agravo de instrumento, atribuiu como agravada decisão diversa daquela efetivamente proferida nos autos de origem (ID 234940859). A decisão impugnada indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens via CNIB, mas deferiu expressamente a inscrição do nome da parte executada no SERASAJUD, o que contraria a narrativa apresentada na petição do recurso. Ademais, não consta nos autos o comprovante de recolhimento do preparo, conforme exigido pelo art. 1.007 do Código de Processo Civil. Embora o agravante tenha alegado que seria juntado após a distribuição, não houve a efetiva comprovação do pagamento até o momento. Dessa forma, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias: I) Esclareça qual é, de fato, a decisão efetivamente recorrida, sob pena de não conhecimento parcial do recurso; II) Comprove o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator